Tribunal: STF
Processo: ARE 1332876
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Serviço de saneamento básico e saúde. Direitos fundamentais à Saúde e a Dignidade da Pessoa Humana. Pretensão de compelir município a realizar obra de instalação de rede de escoamento de águas pluviais, de esgotamento sanitário e coleta de lixo. 



    Sentença procedência parcial do pedido. Irresignação de ambas as partes. 



    Agravo retido interposto em razão do indeferimento da prova requerida, que não merece provimento, uma vez que desnecessárias ao deslinde da ação, por se tratar de matéria de direito. 



    Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva que se rejeita. 



    Direito individual homogêneo. Legitimidade autônoma concorrente entre o legitimado ordinário (vítima do evento) e os legitimados extraordinários do art. 5º da Lei Federal 7347. Embora a ação civil pública possa se apresentar como a via adequada quando se objetiva a tutela de direito lato sensu, a defesa dos interesses socialmente prevalentes não consiste em fundamento razoável para o não reconhecimento do interesse individual a ser tutelado. 



    Pactos entre os entes federativos não revogam as normas constitucionais que obrigam o município a promover a ocupação regular do solo e a melhoria da condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CF), além de preservar o meio ambiente. 



    Omissão do poder público municipal que importa em afronta à dignidade da pessoa humana, relacionada à violação dos direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado, ao saneamento básico e à saúde. 



    Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível quando se trata de preservação da vida ou da saúde. 



    Entendimento consolidado pelo STF no sentido de ser lícito ao poder judiciário determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 5.000.00 (cinco mil reais), que se mostra adequada e proporcional ao caso. Juros e correção monetária. Incidência, no caso concreto, que deve observar ao decidido pelo STF, nas ADIs 4.357 e 4.425/DF. 



    DA-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU..”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 23, IX, e 30, II, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Quanto à alegação de ilegitimidade do Município de Nova Iguaçú/RJ para figurar no polo passivo da presente demanda, vale ressaltar a orientação desta Corte no sentido de que as melhorias das condições de saneamento básico se situam entre as competências materiais comuns da União, dos Estados e dos Municípios. Nesse sentido: ADI 1.842/RJ, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes; e ADI 2.095/RS, Relª. Minª Cármen Lúcia. O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento. 



    E mais: para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator